Tribunal: TJSP
Processo: 2174476-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
do acórdão, para constar que foi dado provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174476-80.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2025; Data de Registro: 21/01/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2025

Data de publicação:

21/01/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – ERRO MATERIAL. Correção que pode ser feita de ofício ou a requerimento a qualquer tempo, não ocorrendo os efeitos do trânsito em julgado. Retifica-se a folha de rosto e a ementa do acórdão, para constar que foi dado provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz.